Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONDENAÇÃO EM PRESTAR CONTAS.
Consoante dispõe a legislação de regência, a primeira fase da ação de exigir contas destina-se à apurar o dever de o réu prestar contas, e, sendo condenado, será posteriormente apurado pelo Juízo a existência de crédito ou débito a ser devidamente constituído.
No particular, estando presentes os requisitos necessários ao ajuizamento de prestação de contas, haja vista a contratação de empresa para edificação e administração de venda de unidades imobiliárias, mostra-se devida a obrigatoriedade de demonstração de receitas e despesas concernentes ao empreendimento.